Tribunal: TJES
Processo: 5002256-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002256-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE CHAIBAN EL KAREH
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO POR ERRO DE FATO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
JORGE CHAIBAN EL KAREH
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (ID 6818242), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de omissão decorrente de erro de fato, haja vista que o juízo tomou como premissa para analisar a gratuidade de justiça a existência de bens, ao invés da renda declarada na DIRPF do recorrente.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - PRECEDENTES.

1. Oportunizada à parte a possibilidade de demonstrar sua real necessidade de beneficiar-se da Gratuidade da Justiça e, não tendo ela juntado aos autos provas da sua situação de necessidade, impõe-se a manutenção do indeferimento da Gratuidade da Justiça.

2. O STJ já possui entendimento firme no sentido de que "A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais".(STJ; AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

3. Julgado o recurso de agravo de instrumento principal, resta prejudicada a análise do agravo interno aforado contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar de efeito suspensivo.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ora,
argumenta o Embargante que a renda é o critério adotado pela legislação para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, de forma que seria irrelevante a existência de “
patrimônio ilíquido, em especial de bens imóveis, para fins de gratuidade de justiça, já que a existência de patrimônio não equivale à presença de rendimentos.
”. Todavia, a referida controvérsia foi enfrentada no voto condutor, como se denota do trecho que passo a reproduzir:

Nesse sentido, impõe-se consignar que os documentos anexados aos autos (ID n° 2454910) não comprovam o estado de hipossuficiência econômica do mesmo, porquanto, na Declaração de Imposto de Renda do Recorrente, fora declarado um rol de bens de alto valor, tais como imóveis, veículos, cotas de capitais, que somados chegam ao denominador de R$ 3.243.828,23 (três milhões duzentos e quarenta e três mil e oitocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).

Deveras, por mais que o Recorrente afirme que sua situação econômica é hipossuficiente, uma vez que está insolvente, com diversas dívidas que supostamente superam o valor de seu patrimônio, a rigor, não há como se acolher as suas alegações, em virtude de que o Recorrente não comprova a existência de tal insolvência que supera o valor de seu patrimônio, bem como, que tal suposto estado acarreta a hipossuficiência econômica, já que, sequer, trouxe qualquer documentação que comprove a dificuldade em honrar os seus débitos, quedando-se a alegar que é devedor de passivo superior ao seu patrimônio.

Nessa esteira, a despeito de emanar da Lei presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência firmada pela pessoa física, a jurisprudência Pátria de há muito sedimentou o entendimento de que o requerimento de gratuidade de justiça exige a comprovação satisfatória da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, cujo onus probandi recai sobre aquele que requer, não bastando a simples declaração de insuficiência de recursos financeiros.

Não se pode olvidar, ademais, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

[...] Ademais, o Recorrente encontra-se assistido por Advogado Particular, que não informou, no Instrumento de Procuração, exercer o munus de forma pro bono.

Assim, com base nos fundamentos acima expostos, o indeferimento da benesse processual é medida que se impõe para o Recorrente, devendo, portanto ser mantida a decisão objurgada, pela via do agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno por ele interposto.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão por erro de fato na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

JORGE CHAIBAN EL KAREH
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2024 às 16:49:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50188814032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.